Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FUNDADA EM DETERMINADO TÍTULO. EXISTÊNCIA DE OUTRO TÍTULO NOS AUTOS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determina a emenda à petição inicial para que o autor instruísse o processo com documento que a lei considera essencial, havendo inércia da parte autora em cumprir com as determinações judiciais, correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. O documento elegido na petição inicial para subsidiar a presente ação de execução de título extrajudicial é um contrato firmado entre as partes que preenchia os requisitos legais para tanto e não outro título extrajudicial acostado nos autos. Assim, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para que o instrumento particular fosse considerado título executivo, correta a decisão de determina a emenda para se esclarecer tal fato. Diante da inércia do autor, correta a sentença que indefere a inicial e extingue o processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.